Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA EM ATRASO. INSCRIÇÃO SERASA E SCPC. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE BANDEIRA DIVERSA DAQUELE DA FATURA NÃO PAGA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. FATURA PAGA. REPARAÇÃO. DEVIDA.
1.A mora do cliente quanto ao pagamento da fatura do cartão de crédito, permite, desde que haja previsão contratual, a instituição financeira incluir o nome do consumidor, em atraso com suas obrigações, no cadastro de inadimplentes.
2. O bloqueio de cartão de bandeira diversa daquele cujo pagamento da fatura se encontrava em atraso, impedindo a realização de transação comercial, se denota irregular, sobretudo quando aquele possui pagamento em débito em conta corrente e estava quitado.
3. Dano moral configurado.
4. Apelação conhecida. Parcialmente provida.